Tribunal: TJSP
Processo: 1001666-07.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de indenização por danos morais - Negativação do nome da autora, por dívida não reconhecida – Inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, por ausência de verossimilhança das alegações – Prova no sentido da existência de negócio jurídico entre as partes – Dívida de faturas de cartão de crédito – Negativação efetivada em exercício

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de indenização por danos morais - Negativação do nome da autora, por dívida não reconhecida – Inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, por ausência de verossimilhança das alegações – Prova no sentido da existência de negócio jurídico entre as partes – Dívida de faturas de cartão de crédito – Negativação efetivada em exercício regular de direito – Sentença mantida – Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001666-07.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante PAMELA
CRISTINA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001666-07.2019.8.26.0405 - Voto 32703
2
VOTO No : 32703
APEL. No : 1001666-07.2019.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
APTE. : PAMELA CRISTINA SILVA
APDO. : BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de
indenização por danos morais - Negativação do nome da
autora, por dívida não reconhecida
Inaplicabilidade da
inversão do ônus da prova, por ausência de verossimilhança
das alegações Prova no sentido da existência de negócio
jurídico entre as partes Dívida de faturas de cartão de crédito
Negativação efetivada em exercício regular de direito
Sentença mantida Recurso negado.*

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais ajuizada por PAMELA CRISTINA SILVA em face
de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, julgada improcedente pela r. sentença de fls.
154/156, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade.

Apela a autora, procurando reverter a r. sentença, alegando, em síntese,
inexistir comprovação da contratação de cartão de crédito tampouco dos débitos que ensejaram
a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, limitando-se o réu a apresentar
documentos
unilateralmente
produzidos. Aplicável o
Código
de
Defesa
do
Consumidor com inversão do ônus da prova. Pleiteia seja declarada a inexigibilidade dos
débitos e a condenação por danos morais, provendo-se o recurso (fls. 158/169).

Recurso regularmente processado e respondido (fls. 172/181).

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais, impugnando a autora a inscrição de seu nome nos cadastros de
proteção ao crédito, a pedido do Banco réu, por dívidas nos valores de R$319,16 e R$671,50,
do contrato no 228899218000024, com vencimento em 01/11/2016 e 30/09/2016 (fls. 29/32 e
54/55).

O recurso é desprovido.

Aplica-se o CDC por se inserir o serviço prestado pelo réu no contexto
das relações de consumo, no qual se enquadra a autora como destinatária final, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001666-07.2019.8.26.0405 - Voto 32703
3
art. 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

Em que pese a relação consumerista, não se evidencia fundamento
suficiente para o julgamento da causa com a inversão do ônus da prova, de acordo com o art.
6o, VIII, do CDC.

A inversão do ônus da prova não é automática, cabendo ao Magistrado
a apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua
hipossuficiência (art. 6o, VIII, do CDC), justificada a sua aplicação nos casos em que o
fornecedor possui maior facilidade na obtenção da fonte de prova do caso questionado, por
deter o domínio da prova.

Assim já decidiu o STJ: “Não ocorre a inversão automática do ônus
da prova na hipótese de relação jurídica regida pelo CDC, uma vez que é indispensável a
verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência, não bastando apenas
o fato de a relação ser consumerista, pois a facilitação da defesa dos direitos do consumidor
não significa facilitar a procedência dos seus pedidos, mas a elucidação dos fatos por ele
narrados, transferindo o ônus da prova a quem, em tese, possua melhores condições de fazê-
lo, em razão da assimetria técnica e informacional existente entre as partes em
litígio.” (REsp 927.457/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012).

A prova documental produzida demonstrou a efetiva existência de
relação jurídica entre as partes, bem como a origem do débito negativado.

A autora negou a existência dos débitos de R$319,16 e R$671,50, do
contrato no 228899218000024, com vencimento em 01/11/2016 e 30/09/2016.

Ao contestar (fls. 37/49), o Banco réu asseverou ser a autora titular do
cartão de crédito no 5067 2778 4869 3209, de bandeira Elo Nacional Múltiplo, regularmente
contratado em 21/03/2016, cancelado por inadimplência.

Como prova de suas alegações, exibiu o regulamento de utilização do
cartão (fls. 96/134), bem como faturas de cartão de crédito em nome da autora, encaminhadas
para o seu endereço, apontando regular utilização do cartão desde a data da contratação, com
descrição detalhadas das operações efetuadas, todas em valores módicos, em estabelecimentos
frequentados em mais de uma oportunidade, com compras realizadas de forma parcelada (fls.
56/95).

De se notar que as referidas faturas contam com pagamentos totais e
parciais realizados com débito diretamente na conta corrente da autora, com inadimplemento
absoluto verificado a partir da fatura com vencimento em outubro de 2016 (fls. 68/69),
cessando-se a utilização do cartão em fevereiro de 2017 (fls. 76/77).

A autora não apresentou réplica (fls. 135/136), limitando-se a asseverar
na manifestação de fl. 141 que os documentos exibidos não são suficientes para comprovar a
legalidade da contratação e dos débitos negativados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001666-07.2019.8.26.0405 - Voto 32703
4
Embora alegue ausência de contrato assinado, não impugnou a efetiva
existência de relação jurídica entre as partes, a contratação do cartão, sua regular utilização ou
os lançamentos constantes das faturas de fls. 76/77, tampouco apresentou qualquer
esclarecimento sobre os pagamentos realizados com débito diretamente em sua conta corrente,
além da remessa das faturas para o seu endereço.

Convém observar que para comprovar suas alegações no sentido de
desconhecimento dos débitos negativados, poderia a autora simplesmente ter apresentado cópia
de seus extratos bancários, a fim de demonstrar que as informações constantes das faturas eram
falsas e nenhum valor foi debitado de sua conta corrente para pagamento do cartão de crédito.

Por outro lado, sem impugnação quanto à efetiva relação jurídica entre
as partes, poderia a autora ter comprovado que nenhum valor seria devido à instituição
financeira, a partir da apresentação dos comprovantes de pagamento das faturas juntadas aos
autos.

Nesse cenário, diante da produção da prova documental, não
impugnadas especificamente pela autora apelante, comprovou o réu a existência de relação
jurídica entre as partes, desincumbindo-se do ônus probatório, demonstrando a inadimplência
do cartão de crédito, sendo legítima a negativação do nome da autora, realizada em exercício
regular de direito do credor (art. 188, I, do C. Civil).

Destarte, inexistindo conduta ilícita praticada pelo requerido, não há
danos morais a reparar.

Portanto, era mesmo caso de improcedência do pedido, como bem
decidiu o d. Juiz a quo, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do trabalho adicional realizado em grau de recurso pelo réu
apelado, ofertando contrarrazões, elevo os honorários em mais 5% do valor atualizado da
causa, observada a gratuidade.

Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR